Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. A despeito das alegações articuladas pelas recorrentes em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. A contradição passível correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos componentes do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, pois a hipótese é de mero inconformismo das embargantes com o resultado do julgamento.
4. A regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil afirma que se consideram incluídos no acórdão os argumentos suscitados pelo embargante, com a finalidade de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. É prescindível, por essa razão, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais articuladas pela embargante, com a finalidade de promover o prequestionamento almejado.
5. Para que seja possível a aplicação da multa prevista para os caso de má-fé processual é necessária a prova de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a presença de ato doloso e de efetivo prejuízo. 5.1. A situação jurídica revelada nos autos, no entanto, reflete apenas o exercício da faculdade atribuída à parte de oferecer os argumentos concernentes a sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, o que não evidencia a ocorrência dos pressupostos para a requerida condenação por litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e desprovido.